Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas.
3. O fato de o réu ter prometido contraprestação às vítimas, e não ter adimplido com sua parte na obrigação, não configura mero ilícito civil, posto que, no caso, houve um acerto contratual envolvendo engodo/fraude/ardil, por parte do apelante, antecedente à obtenção da vantagem patrimonial, configurando-se, assim, o crime de estelionato.
4. Recurso conhecido e desprovido.